Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. O desemprego é condição transitória, sobretudo no caso de pessoa em plena capacidade laborativa, como no caso do Apelante, o que permite que concorra com o mínimo para dar dignidade e sobrevivência a sua prole.
4. Desse modo, verifica-se que a redução da obrigação alimentícia estabelecida pelo magistrado sentenciante constitui medida adequada a se atender ao objetivo do encargo que consiste em suprir as necessidades do alimentando, de acordo com as possibilidades do alimentante.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.